Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSIÇÃO AO ALIMENTANTE.
1. De acordo coma a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, julgado procedente o pedido de alimentos, ainda que em valor/percentual inferior ao que foi pleiteado pelo alimentando na petição inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, por se tratar de requerimento de indicação meramente estimativa.
2. Recurso não provido.